Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-61.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-61.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIOLA ROMANO DA SILVA - CPF: 262.744.408-52 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DORLEI RODRIGUES DE FREITAS (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (EMBARGANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDO, PARA SANAR OMISSÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
JULGAR APELAÇÃO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que examinou apenas uma das apelações interpostas na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais. O embargante alegou omissão, pois seu recurso, tempestivo e devidamente preparado, não foi apreciado.

Fato relevante.
Duas apelações foram interpostas por corréus distintos. O acórdão anterior analisou apenas uma delas, omitindo-se quanto à apelação do embargante.

A decisão recorrida.
O acórdão anterior deu parcial provimento à apelação de outro corréu, omitindo-se quanto à apelação do embargante.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão no acórdão quanto à ausência de julgamento da apelação do embargante;

(
ii
) saber se, sanada a omissão, a apelação do embargante merece provimento.

III. Razões de decidir

5. Verificada a omissão, pois ambas as apelações estavam regulares e aptas ao julgamento, configurando hipótese do art. 1.022, II, do CPC.

6. Julgada a apelação do embargante, entendeu-se pela manutenção da sentença. O conjunto probatório confirmou a ocorrência de esbulho, posse nova e danos à autora, justificando a reintegração e a condenação solidária.

7. A alegação de perda do objeto foi afastada, pois a composição posterior das divisas não afeta a existência do esbulho à época dos fatos.

8. Restou comprovado o prejuízo da autora, inclusive com notas fiscais e parecer técnico, justificando a condenação solidária e a fixação da indenização em fase de liquidação.

9. Majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão e julgar a apelação do embargante, à qual se nega provimento.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de apreciação de apelação tempestiva e regularmente interposta. 2. É devida a reintegração de posse quando demonstrado o esbulho por meio de prova documental e testemunhal, ainda que posteriormente as partes tenham ajustado consensualmente as divisas. 3. A condenação por danos materiais pode ser fixada em liquidação de sentença, desde que comprovado o prejuízo com base em elementos idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §11; 561
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.507.218, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 18.09.2018; STJ, REsp 1.347.393, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à apelação cível interposta por um dos corréus, nos autos da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais.

O embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar o recurso de apelação por ele interposto, regularmente protocolado e preparado, restringindo-se à análise da apelação manejada pelo outro litisconsorte.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade parcial do acórdão e determinado o julgamento conjunto das duas apelações.

Intimada, a embargada deixou de se manifestar (Id n.
325033868
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica nos autos, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
A
ção de
R
eintegração de
P
osse, foram interpostas duas apelações distintas, ambas tempestivas e devidamente preparadas
, contudo, como uma delas não havia sido registrada
, não foi apreciada
, o que caracteriza omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A
ssim, para sanar
essa
omissão, como o Recurso está apto para julgamento uma vez que
já foi contra-arrazoado (Id n.
307783393
)

passa-se à apreciação
da Apelação interposta por
Dorley
Rodrigues de Freitas
.

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse, julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência que reintegrou a autora na posse do imóvel rural Lote no 543, Quadra 02, do Núcleo Colonial Rio Ferro, em Feliz Natal e condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais a
s
er
em
apurada
s
em liquidação, referentes ao uso indevido da área, destruição de cercas e lucros cessantes.

O apelante
, ora embargante,
alega que o
Juízo incorreu em erro na apreciação das provas
ao
desconsider
ar
documentos técnicos (imagens de satélite, memorial descritivo, croqui e ART do engenheiro Luciano Berti) que demonstrariam a inexistência de invasão por parte do apelante
.

Defende que a
área que a autora alega ter sido esbulhada não corresponde à real extensão de sua propriedade, conforme se verifica do georreferenciamento e dos contratos de compra e venda
.

Sustenta que
a autora, ao constatar divergência de metragem, teria invadido área pertencente ao filho do apelante, Endrigo de Freitas, promovendo cercamento em local equivocado
.

Argui que
o esbulho, se houve, partiu da própria autora, que buscava “recuperar área faltante” de seu imóvel por meio inadequado (ação possessória)
.

Diz que o
conjunto probatório comprova que a posse da autora nunca se consolidou e que a área estava sob ocupação pacífica de Endrigo desde 2008, portanto anterior ao alegado esbulho de 2016
.

Assevera que
não se comprovou dano material ou lucros cessantes, sendo indevida a condenação solidária
e,
subsidiariamente, requer o reconhecimento de perda do objeto da ação, em razão do consenso posterior entre as partes sobre a linha divisória.

Requer o provimento do recurso para julga
r
improcedente a
A
ção de
R
eintegração de
P
osse e inverte
r
os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id no 307783393.

É o relatório.

A controvérsia
está
na
divergência de divisas entre duas propriedades contíguas derivadas do Lote no 543, originalmente com 347 hectares, alienado por Hermes Castro Andrade à autora (145,22 ha) e, posteriormente, ao filho do apelante (remanescente de 201,80
ha
).

A autora comprovou, por contrato, boletim de ocorrência e ata notarial, que sua área foi invadida em janeiro de 2016, quando o apelante, por meio do arrendatário Fúlvio, introduziu gado em sua pastagem recém-formada, além de ter posteriormente retirado cercas e marcos divisórios (BO e ata notarial de 14/07/2016).

A sentença confirmou a reintegração e condenou os réus solidariamente pelos danos, delimitando a responsabilidade direta de
Dorlei
pela destruição das cercas e marcos geográficos.

O apelante sustenta que não houve invasão e que, ao contrário, foi a autora quem adentrou indevidamente área pertencente a seu filho.

Entretanto, o conjunto probatório, especialmente as duas atas notariais e os depoimentos colhidos em audiência (Id 178922255), confirma
m
que o gado do arrendatário de
Dorlei
ocupou a integralidade da área da autora, fato inclusive reconhecido por Fúlvio em juízo.

A testemunha Hermes Castro Andrade, alienante comum das áreas, afirmou que
réu
cercou além da divisa estabelecida originalmente, ocupando “a área toda” e arrendando-a a terceiro. Essa narrativa foi corroborada pelo corretor e pelo técnico, que descreveu consenso posterior entre as partes sobre a linha divisória, sem, contudo, afastar o esbulho pretérito.

Comprovados, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC
. P
osse da autora (contrato de cessão, documentos e testemunhas)
e e
sbulho praticado pelo réu, ao permitir a invasão por gado e retirar cercas
e, d
ata do esbulho inferior a ano e dia, configurando posse nova à época da ação.

O apelante defende a extinção da ação por perda superveniente do objeto, sob o argumento de que as partes teriam chegado a um acordo sobre as divisas.

No entanto
, a própria sentença registrou que não houve requerimento de reconhecimento da perda do objeto, e que a reintegração já havia sido efetivada.

Desse modo, não
existe causa extintiva, pois a lide possessória se resolve pela verificação do esbulho ocorrido à época dos fatos, ainda que posteriormente ajustadas as divisas.

No que diz respeito à
condenação solidária
para ressarcimento dos lucros cessantes,
as
notas fiscais, recibos e parecer técnico da
Empaer
-MT
,
demonstram de forma suficiente o prejuízo com a destruição da pastagem e a impossibilidade de arrendamento da área no ano de 2016.

Os valores não foram arbitrados na sentença, mas remetidos à fase de liquidação, preservando o contraditório.

A sentença foi criteriosa ao distinguir a responsabilidade solidária dos réus pelos danos gerais e a individual de
Dorlei
pela destruição das cercas e marcos.

O
apelante, mesmo após a propositura da ação, utilizou trator para arrancar 1.600 lascas e 150 palanques, o que reforça a responsabilidade subjetiva e afasta qualquer alegação de inexistência de dolo ou culpa
, impondo-se o dever de reparar os danos.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para
sanar a omissão
e julgar a Apelação Cível do ora embargante e a ela
nego provimento.
Com isso
,
nos termos do art. 85,
§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor
da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025